Tribunal: STF
Processo: Rcl 52639
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Alegação de afronta às decisões proferidas na ADI 4.822, no RE 968.646 (Tema 976) e no RE 1.059.466 (Tema 966). Pagamento, a magistrada federal, de diárias em valores equivalentes aos pagos aos membros do Ministério Público Federal. Simetria entre as carreiras do Ministério Público e da Magistratura. Ato reclamado que consignou a violação da Súmula Vinculante 37. Determinação de suspensão nacional dos processos. Procedência do pedido.



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Cecy Yara Tricca de Oliveira, com fulcro no art. 102, I, l, da Constituição Federal, contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos autos do Processo nº 5000052-73.2016.4.03.6128, à alegação de violação da autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte na ADI 4.822, no RE 968.646 (Tema 976) e no RE 1.059.466 (Tema 966).



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante, juíza do trabalho, narra ajuizada ação ordinária em face da União, pleiteando a equiparação de vantagens funcionais (diárias) para atingir os mesmos patamares previstos para os membros do Ministério Público da União, com fundamento na autoaplicabilidade do art. 129, § 4º, da CF e na Res.-CNJ nº 133/2011.



    Julgado improcedente seu pedido, foi interposta apelação, no bojo da qual mantida a sentença, ante a violação da Súmula Vinculante 37.



    3. A reclamante alega que a Corte reclamada aplicou indevidamente a Súmula Vinculante 37, tendo em vista que o STF ainda irá se pronunciar de forma definitiva e uniforme, no julgamento da ADI 4822 que trata justamente os limites da competência da Resolução 133/2011 do CNJ e da simetria constitucional (artigo 129, §4º da CRFB/88).



    4. Alega, ainda, que em razão do reconhecimento da repercussão geral da matéria, foi determinada, nos autos do RE 968.646 (Tema 976) e do RE 1.059.466 (Tema 966), a suspensão de todos os processos em que discutido o direito dos magistrados à percepção de vantagens funcionais com base na isonomia com a carreira do Ministério Público, como na hipótese dos autos.



    5. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência do pedido, com a cassação da decisão reclamada e o sobrestamento dos autos subjacentes.



    6. A União, parte beneficiária da decisão reclamada, apresentou contestação, em que requer o não conhecimento da reclamação. Caso assim não se entenda, pugna pela improcedência total dos pedidos e, subsidiariamente, pela improcedência parcial, para manter, em caso de sobrestamento, os efeitos da decisão reclamada (edoc. 13).



    É o relatório



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante ou desobediência à súmula vinculante.



    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade das decisões desta Suprema Corte na ADI 4.822, no RE 968.646 (Tema 976) e no RE 1.059.466 (Tema 966), ante a não observância de determinação de suspensão nacional dos processos que tratem de vantagens pecuniárias recebidas por magistrado, com fundamento no princípio da simetria com os membros do Ministério Público da União.



    3. Reproduzo, na fração de interesse, a decisão reclamada, proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao exame da apelação:



    “SERVIDOR. MAGISTRADA FEDERAL. DIÁRIAS. PRETENSÃO DE PAGAMENTO EM VALORES EQUIVALENTES AOS PAGOS AOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 



    I. Pretensão visando o reconhecimento de direito a paridade de valores por força da Resolução nº 133/2011 do CNJ rejeitada.



    II. Direito que também não se reconhece ao fundamento de aplicabilidade imediata de norma constitucional.



    III. Incidência da Súmula Vinculante n. 37 do STF.



    IV. Sentença por seus fundamentos mantida.



    V. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária 



    [...]



    Debate-se nos autos sobre a possibilidade de pagamento, a magistrada federal, de diárias em valores equivalentes aos pagos aos membros do Ministério Público Federal. 



    A sentença proferida concluiu contrariamente à pretensão formulada, determinante na sua prolação sendo o entendimento de que “o direito reconhecido pela resolução aos magistrados é aquele previsto no art. 227, I, “b” da LC n. 75/93 e não o previsto no art. 227, II da mesma lei”, o que efetivamente não é infirmado no recurso, se a pretensão deduzida é de direito a paridade de valores por força da Resolução nº 133/2011 do CNJ necessário que neste ato esteja prevista verba ou vantagem em questão, o entendimento da sentença guardando fidelidade ao teor da resolução, se a interpretação literal não pode ser elevada a supremo critério exegético ignorada e desvalorizada também não podendo ser, mormente em questão onde a pretensão é fundada em decisão do CNJ que expressamente remete a definição do direito reconhecido a resolução a ser editada, as razões recursais objetivando análise também da resolução à luz de princípios mas se nos termos expostos deliberou o Egrégio Conselho não há possibilidade de interpretação extensiva para reconhecer direitos não expressamente previstos na resolução.



    [...]



    Sobre a tese em si de direito à paridade de valores de diárias, pode-se navegar pelo orbe jurídico entre paisagens de lacunas e defasagens do regime jurídico da LOMAN e discorrer sobre a norma constitucional mas a meu juízo necessário seria demonstrar porque a aludida diferença de valores de diárias por si só seria suficiente para romper o laço de simetria. 



    Traduzindo para o mínimo necessário o que aduz a sentença no sentido de que “As vantagens funcionais não seriam autoaplicáveis apenas em decorrência da simetria constitucional entre as carreiras, que existe para assegurar a atuação independente de seus membros, como garantindo-lhes a irredutibilidade dos vencimentos”, afirmo que não seria uma situação de mera diferença de valores da vantagem funcional em questão que iria promover a quebra da relação de simetria. 



    A meu juízo a compreensão da previsão constitucional passa pela intelecção de um núcleo conceitual à luz do qual cada situação deve ser avaliada, contrariamente à tese pela parte autora sustentada nos autos, que em última análise tudo nivelando acaba esvaziando a noção jurídica e preterindo o trabalho de interpretação em favor do que serão critérios empíricos de constatação de diferenças objetivas. 



    Simetria não se confunde com os interesses e valores protegidos, dos quais extrai significado e é instrumento de proteção. O conteúdo axiológico está na dignidade e independência das carreiras, o que não pode ser concebido como suscetível de abalos por conta de diferenças quaisquer de vantagens. A dignidade e independência das carreiras são realidades de força e solidez que parece não reconhecer uma orientação levando à consequência de qualquer diferença de unidade monetária em vantagem patrimonial afetar seriamente os valores envolvidos. 



    Assim, a ideia que brota e domina na consciência que é minha é de que mera diferença de valores de diárias não pode ser reconhecida com força suficiente para atingir a dignidade e independência da carreira supostamente prejudicada. 



    Ainda a propósito, cabe anotar, como se depreende da decisão do Min. Edson Fachin, no ARE 1020051, citada na sentença, que a paridade remuneratória nos termos em que sustentada pela parte autora não será condição essencial para assegurar a atuação independente dos membros de cada carreira: “De qualquer forma, envolve apenas, repito, no que couberem, as garantias funcionais indispensáveis ao exercício independente das competências constitucionais. Não é por outra razão que o aludido parágrafo consta de artigo concernente às funções institucionais do Ministério Público. No que for necessário para assegurar a atuação independente dos membros dessas carreiras, a simetria constitucional, com a magistratura, e não o inverso, impõe-se. Sob tal ângulo, tem-se a irredutibilidade dos subsídios, mas não a paridade remuneratória obrigatória”. 



    Faço, desse modo, expressamente constar que também em exame da possibilidade de alegado direito por aplicação da norma constitucional ela mesma, como se desde logo conferisse substância jurídica à postulada paridade de valores de diárias, não me movo um centímetro sequer para fora da posição contrária à pretensão formulada. 



    Por fim, incitado pelo que se insere na sentença ventilando a súmula vinculante 37 do STF, pondero que não é competência sua e não pode o Judiciário sem previsão legal decidir com resultado de aumento de vencimentos. Apresenta a parte ora apelante sua tese com pretensão de não estar fazendo mais do que explicitar o que com clareza emana da previsão constitucional mas como acima demonstrado há importantes elementos contrários aos quais a tese não dá explicação, efetivamente polêmica remanescendo a questão e certeza não havendo de que a norma constitucional objetive também a paridade de pagamento de diárias como se de outro modo houvesse ofensa aos valores protegidos. Não pode o Judiciário em atividade criadora de direitos aumentar vencimentos. Não se possibilita, no caso, sem previsão em lei a pretendida equivalência no pagamento de diárias. Compartilho, portanto, também do entendimento da sentença nestes termos exposto: 



    “Desta forma, como a LOMAN não prevê a forma de cálculo das diárias, somente poderia haver sua majoração através de lei específica, violando-se caso contrário o princípio da reserva legal e a Súmula Vinculante 37, que veda o deferimento de aumento a servidores públicos com base na isonomia. Embora diárias sejam indenizatórias e tenham natureza diversa de vencimentos, são valores pagos a servidores, podendo-se falar em aplicação analógica.” 



    Mantenho, nesta linha de considerações, por seus próprios fundamentos, a sentença proferida. 



    Diante do insucesso do recurso interposto é de ser aplicada a regra da sucumbência recursal estabelecida no art. 85, § 11 do CPC, pelo que, ressalvados os limites indicados no referido dispositivo legal, majoro em 2% os honorários advocatícios fixados na sentença, acréscimo que se mostra adequado aos critérios legais estabelecidos no §2º do art. 85 do CPC, não se apresentando excessivo e desproporcional aos interesses da parte vencida e por outro lado deparando-se apto a remunerar o trabalho do advogado em proporção à complexidade do feito. 



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso, com majoração da verba honorária, nos termos supra.”



    4. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, em acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    I - Arguição de irregularidade no julgado que não se justifica, tendo em vista exegese clara e inteligível da matéria aduzida constante do Acórdão.



    II - Recurso julgado sem omissões nem contradições, na linha de fundamentos que, segundo o entendimento exposto, presidem as questões.



    III - A omissão que justifica a declaração da decisão por via dos embargos não diz respeito à falta de menção explícita de dispositivos legais ou de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos.



    IV - A declaração do julgado pelo motivo de contradição apenas se justifica se há discrepância nas operações lógicas desenvolvidas na decisão, se há dissonância interna e não suposta antinomia entre Acórdão e dispositivos legais ou constitucionais ou precedentes jurisprudenciais que a parte invoca em seu favor.



    V - Os embargos declaratórios não são meio de impugnação destinado a obter a reforma do julgado ou rediscussão de questões já decididas, não se devendo confundir omissão, contradição ou obscuridade com inconformismo diante do resultado ou fundamentação do julgamento.



    VI - Embargos de declaração rejeitados.”



    5. Interposto recurso extraordinário, ainda pendente de julgamento pela Corte reclamada.



    6. Esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral dos temas alusivos à concessão de licença-prêmio e equiparação do valor das diárias devidas a magistrados com base na isonomia em relação aos membros do Ministério Público (Temas 966 e 976) nos autos dos Recursos Extraordinários 1.059.466/AL e 968.646/SC. Em tais feitos, o eminente Relator, Ministro Alexandre de Morais, determinou a suspensão do processamento de todas as demandas em território nacional que versem sobre o mesmo tema.



    7. Por essa razão, ambas as Turmas dessa Suprema Corte, em casos como o presente, em que negado o pedido de concessão de vantagens pecuniárias a magistrados por equiparação aos membros do Ministério Público por violação da Súmula Vinculante 37, passaram a determinar o sobrestamento dos feitos de origem até o julgamento dos Temas 996 e 976 pelo Plenário desta Suprema Corte (Rcl 27.325, 28826, 27850, 28.091, 28.348, 28090, 28652 e 28657, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre De Moraes, Dje 19.3.2019).



    8. Nesse sentido, colho precedentes:



    “ CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MAGISTRADO. LICENÇA PRÊMIO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. MATÉRIA PENDENTE DE JULGAMENTO, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE. SUSPENSÃO DO PROCESSAMENTO DE TODAS AS DEMANDAS SOBRE O TEMA, EM TERRITÓRIO NACIONAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 28.135 ED-AgR/PB, Rel. Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 01.8.2018)



    “QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO. RETIRADA. JULGAMENTO DO MÉRITO DA RECLAMAÇÃO. MAGISTRADO. CONVERSÃO DE UM TERÇO DE FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO. SIMETRIA COM OS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CASSAR A DECISÃO RECLAMADA E DETERMINAR SOBRESTAMENTO DA AÇÃO NA ORIGEM”. (Rcl 27.319 QO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, Dje 21.8.2019) 



    9. Consoante já assentado por esta Casa, ao exame da Rcl 27.163, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, nas hipóteses em que houver o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional em debate, qualquer manifestação acerca do tema deve aguardar o julgamento de mérito por esta Suprema Corte, sob pena de subverter a sistemática da repercussão geral enquanto instrumento adequado para obter do STF segurança jurídica na prestação jurisdicional.



    10. Tal ocorre diante da necessidade de estabelecer um só critério para eliminar a situação de permanente incerteza jurídica a respeito da matéria constitucional submetida ao Plenário do STF na repercussão geral, notadamente porque a sistemática da repercussão geral tem como objetivo esgotar a cognição nesta Corte de feitos com fundamento em idêntica controvérsia e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF e, após, serem submetidos à concretização da norma de interpretação exarada do precedente (Rcl 27.163, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.10.2018).



    11. Anoto, outrossim, que o Tribunal Pleno desta Corte ainda não finalizou o julgamento acerca da matéria de fundo nos autos da ADI 4.822/PE, na qual discutida a constitucionalidade da Resolução nº 133 do CNJ – que dispõe sobre a simetria constitucional entre Magistratura e Ministério Público e equiparação de vantagens –, circunstância que também justifica, à luz da jurisprudência desta Casa, o sobrestamento do processo de origem, em decorrência da verticalização das decisões do Plenário.



    12. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MAGISTRADOS. CONCESSÃO DE VANTAGENS COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA COM OS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. PENDÊNCIA DA ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 133 DO CNJ NA ADI 4.822. MATÉRIA SOB REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 966 E 976. SUSPENSÃO DO ATO RECLAMADO E SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 



    1. A controvérsia acerca da constitucionalidade da Resolução nº 133 do CNJ, que dispõe sobre a concessão de equiparação de vantagens funcionais a magistrados com fundamento na simetria constitucional com os membros do Ministério Público, é objeto de questionamento por meio da ADI 4.822/PE, de relatoria do Min. Marco Aurélio e dos REs 1059466 (Tema 966) e 968646 (Tema 976), ambos da relatoria do Min. Alexandre de Moraes.



    2. Em decorrência da verticalização das decisões do Plenário, impõe-se a suspensão do ato reclamado e o sobrestamento do julgamento da presente reclamação até a definição do mérito da matéria.



    3. Agravo regimental provido para suspender o ato reclamado e determinar o sobrestamento dos autos.” (Rcl 26.924 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Redator p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2018)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Magistratura. Regime remuneratório. Simetria com o Ministério Público. 3. Contrariedade à Súmula Vinculante 37. 4. Matéria debatida na ADI nº 4.822/PE e nos RERG 1.059.466 (tema 966) e RE-RG 968.646 (tema 976). Necessária suspensão dos feitos até o pronunciamento definitivo pelo Plenário desta Corte. 5. Agravo regimental parcialmente provido para tão somente suspender a tramitação do processo na origem.” (Rcl 22.776 AgR segundo, Min. Gilmar Mendes, DJe 11.9.2018)



    13. Observo, por pertinente, que, consoante registrado pelo Ministro Gilmar Mendes, ao exame da Rcl 22.776 AgR, apesar de as discussões postas nos referidos paradigmas referirem-se apenas às diárias e à licença-prêmio, a ratio decidendi da decisão a ser proferida alcançará todas as vantagens concedidas aos magistrados com o mesmo fundamento jurídico, qual seja a simetria com os membros do Ministério Público. (Rcl 22.776 AgR segundo, Min. Gilmar Mendes, DJe 11.9.2018).



    14. Desse modo, nos termos da firme jurisprudência desta Casa, até que sobrevenha decisão do STF na ADI 4.822 ou nos Recursos Extraordinários 968.646 (Temas 976) e 1.059.466 (Tema 966), a eficácia da Súmula Vinculante obsta que o Poder Judiciário, no exercício da jurisdição, defira o pagamento de parcela remuneratória a magistrado com fundamento na alegada simetria constitucional com a carreira do Ministério Público.



    Necessário, a seu turno, sobrestar os processos na origem, a fim de resguardar a competência do Plenário do STF para definir o tema.



    Quanto a esse aspecto, o Ministro Dias Toffoli, ao exame da Rcl 28.319 AgR, bem elucidou a questão:



    “[...] prevaleceu, naquela oportunidade, o entendimento de ser possível ao Supremo Tribunal Federal proceder ao cotejamento, próprio do juízo reclamatório, entre o conteúdo da Súmula Vinculante nº 37 e o fundamento de tutela jurisdicional que defere vantagem pecuniária a membro do Poder Judiciário, afirmando a existência de simetria constitucional entre as carreiras da magistratura e do Ministério Público (CF/88, art. 129, § 4º, e Resolução nº 133/2011). 



    Adotou-se, entretanto, posição intermediária para 



    a) não obstante se afirmar a eficácia da SV nº 37 - no sentido de não ser possível ao Poder Judiciário, no exercício da jurisdição, deferir a servidor público parcelas remuneratórias instituídas para categorias distintas da sua – e, nesse contexto, se obstar o pagamento determinado pela decisão reclamada; 



    b) também ressaltar a competência do Plenário do STF para julgar temática específica referente i) ao limite da competência normativa conferida ao Conselho Nacional de Justiça (art. 103-B da CF/88), na edição da Resolução nº 133/2011 (ADI nº 4.822/PE), e ii) a alegada simetria entre as carreiras da magistratura e do Ministério Público (CF/88, art. 129, § 4º), pois submetida a matéria constitucional à sistemática da repercussão geral (Temas 966 e 976 ). 



    Assim, a tutela jurisdicional na presente reclamatória deve ser eficaz no sentido de se obstar o pagamento a magistrado de vantagem pecuniária instituída pelo Poder Legislativo à carreira do Ministério Público (SV nº 37), sem, contudo, esvaziar a competência do Plenário para decidir – seja na ADI nº 4.822/PE, seja nos RE nºs 1.059.466/AL e 968.646/SC - a matéria constitucional específica debatida no caso concreto.” (Rcl 28.319 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 20.9.2018)



    15. Nesse contexto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido deduzido na presente reclamação, para determinar o sobrestamento do feito de origem até a apreciação pelo Tribunal Pleno desta Suprema Corte nos Recursos Extraordinários 1.059.466 e 968.646 e na ADI 4.822, após o que deverá proceder a novo julgamento da causa.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber 



Relatora